Tribunal: TJMT
Processo: 1015442-82.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015442-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MANOEL GONCALO DE MORAIS - CPF: 774.805.461-49 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA DE LESÃO PERMANENTE – INDENIZAÇÃO ADIMPLIDA POR SEGURADORA CONVENIADA – NOVO ACIDENTE – VERIFICAÇÃO DE LESÃO NO MESMO MEMBRO – IMPOSSIBILIDADE – – LEI N° 11.945/2009 – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

O valor da indenização para os casos de invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico. Inteligência da Súmula n° 474, do STJ.

A indenização do seguro DPVAT, em caso de acidente mais recente que atinge o mesmo membro já lesionado em sinistro
anterior
, requer a demonstração do
agravamento
da
lesão
sofrida.

In casu,
não houve o agravamento da lesão sofrida, portanto, não há que se falar em pagamento de indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS., contra a sentença prolatada pelo Juízo de da - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT nº 1015442-82.2020.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes da exordial, para condenar a seguradora ré, ora apelante, ao pagamento de R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização securitária, acrescidos dos consectários legais da dívida, além das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões de id. 129448190, a seguradora recorrente argumenta que o recorrido já recebeu a indenização pelas lesões sofridas, decorrente de acidentes anteriores. Assim, requer que o pleito seja julgado improcedente.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 129448193.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a apelante contra a decisão
a quo
que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, ora apelado, de indenização do seguro DPVAT, sob o argumento de que este já recebeu indenização referente aos membros lesionados, decorrente de acidentes anteriores.

Como se sabe, o valor da indenização para os casos de invalidez permanente, o pagamento deverá ocorrer de forma proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico, na forma da Súmula 474, do STJ,
in verbis
:

Súmula 474. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
.

Com a entrada em vigor da referida Lei n° 11.945/2009, o art. 3°, da Lei n° 6.194/74, passou a viger com a seguinte redação:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

(...)

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Medida Provisória nº 451, de 2008).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista na alínea “a”, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a setenta e cinco por cento para as perdas de repercussão intensa, cinquenta por cento para as de média repercussão, vinte e cinco por cento para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de dez por cento, nos casos de sequelas residuais

Pois bem.

Extrai-se dos documentos acostados que o autor nas ações de nº 18315-82.2014.811.0041 e nº 18191.85.2015.811.0002, já recebeu indenização por lesão no membro superior direito (25%) e lesão no membro superior esquerdo (50%).

Referente ao acidente objeto dos autos, o Laudo Pericial atestou a invalidez permanente do autor nos mencionados membros e no mesmo grau.

Assim, cumpre-me ressaltar que tendo sido os mesmos membros afetados em ambos os acidentes, merece prosperar a tese da seguradora apelante, haja vista que o apelado não faz jus ao recebimento da indenização.

Assim, uma vez indenizado pela lesão permanente sofrida, não há que se falar em nova lesão de caráter
também permanente
, mesmo considerando acidentes distintos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, no mesmo valor fixado pelo Juízo
a quo
, observada a assistência judiciária concedida.

Inaplicável o art.85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022